Tribunal: TJDFT
Processo: 0755814-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755814-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO GONCALVES DE ALCANTARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença que jugou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fornecesse o procedimento CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA. O recorrente que possui 45 anos, alega que foi diagnosticado com Hiperparatireoidismo e outros transtornos da landula paratireoide, Hiperparatireodismo secundário e Osteodistrofia renal, necessitando com urgência do procedimento cirúrgico pleiteado. A sentença ID 63752784, julgou improcedente o pedido do autor, tendo em vista que não ultrapassou o prazo previsto no enunciado 93 do CNJ, bem como a ausência nos autos de informações quanto a piora do seu estado clínico que autorizassem a antecipação do procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou condições similares, devendo o autor aguardar a fila de prioridade clínica da rede pública de saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera riscos sérios e fundados de agravamento do seu estado de saúde. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 15 (quinze) dias, o procedimento CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 978/2024/ da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 63752775, informou em 21/06/2024, que a solicitação do procedimento cirúrgico de Paratireoidectomia, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 11/05/2024, em prioridade verde, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de maio de 2022, havendo na fila 282 solicitações para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou improcedente. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 63752774, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito